Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-69.2020.8.11.0051
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000477-69.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDINEI DOMINGOS - CPF: 570.717.481-87 (RECORRENTE), JULIANO KUTIANSKI - CPF: 032.781.551-57 (ADVOGADO), VANIA DE ALMEIDA BARBOSA - CPF: 622.545.371-72 (RECORRIDO), JESSICA APARECIDA ALVES - CPF: 038.814.881-03 (ADVOGADO), AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000477-69.2020.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.o
1000477-69.2020.8.11.0051

Recorrente:

Vania de Almeida Barbosa

Recorridos:

Claudinei Domingos, Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CLÁUSULAS CONTRATUAIS NÃO CUMPRIDAS PELA PARTE REQUERIDA – PARTE REQUERIDA QUE ARGUI IMPEDIMENTOS AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, ANTE A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO -

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - NECESSIDADE DE RESOLUÇÃO DE QUESTÕES SUBJACENTES INCOMPATÍVEIS COM O RITO SUMARÍSSIMO -

TERCEIRA PESSOA ENVOLVIDA NA RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO INTEGRA O FEITO - IMPOSSIBILIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO - O QUE NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE NOVA PROPOSITURA DA DEMANDA, DE FORMA ADEQUADA E DEVIDAMENTE INSTRUÍDA –
BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DO VEÍCULO -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Registre-se que não se admite que um veículo permaneça cadastrado junto ao Departamento de Trânsito - DETRAN - sem a informação de seu proprietário, o acolhimento da pretensão de negativa de propriedade dependeria do registro da transferência do automóvel, com a indicação do atual proprietário ou, ainda, da demonstração da inexistência do bem, a autorizar a sua baixa, o que não ocorreu.

A impossibilidade de identificação do atual proprietário do veículo ou de sua localização, adequado que se lance um impedimento em seu registro, deixando-o indisponível para nova transferência e/ou licenciamento, até que haja a sua devida regularização
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000477-69.2020.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.o
1000477-69.2020.8.11.0051

Recorrente:

Vania de Almeida Barbosa

Recorridos:

Claudinei Domingos, Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Vania de Almeida Barbosa

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Declaratória de Negativa de Propriedade e Anulatória de Débitos.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde -MT.

Sentença
(Id.

192983170

)
:
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial,
condenando a recorrente
a transferir o veículo
“Marca/Modelo 149502-GM/CORSA WIND(Nacional), Placa: AFW3644, Renavam: 00648130991, Fabricação/Modelo: 1995/1996, Combustível: Gasolina, Cor: vermelha”
para

o seu nome, sob pena de multa; e a condenou a efetuar os pagamentos dos tributos inadimplidos desde a transação (28/05/2010), oriundo do veículo
sub judice,
até data atual, sob pena de multa e configuração do crime de desobediência em caso de descumprimento. Por fim, reconheceu a ilegitimidade passiva do Departamento Estadual De Trânsito Do Estado De Mato Grosso - Detran/MT e do Estado De Mato Grosso.

Recurso Cível Inominado
(Id.
160777390
): defendeu a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Pugna pelo deferimento das alegações trazidas em sede de contestação

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000477-69.2020.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.o
1000477-69.2020.8.11.0051

Recorrente:

Vania de Almeida Barbosa

Recorridos:

Claudinei Domingos, Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Declaratória de Negativa de Propriedade e Anulatória de Débitos proposta por
Claudinei Domingos
em face de
Vania de Almeida Barbosa,

Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrido,
Claudinei Domingos
, alega, que foi proprietário do veículo automotor “
Marca/Modelo 149502-GM/CORSA WIND(Nacional), Placa: AFW3644, Renavam: 00648130991, Fabricação/Modelo: 1995/1996, Combustível: Gasolina, Cor: VERMELHA”
, aduz que vendeu veículo à recorrente
Vania de Almeida Barbosa
, em 28/05/2010, conforme contrato apresentado no Id no 29634046, no qual a recorrente se responsabilizou pela efetivação dos atos para transferência e regularização do veículo em questão. Entretanto, aduz que foi surpreendido com a continuidade de seu nome como proprietário do veículo, e existência de débitos e inscrição em dívida ativa perante o Estado.

Em contraponto, a recorrente aduz, em síntese, que vendeu o veículo ao Adalberto da Costa Barbosa (id 79756071), e esse vendeu à Janaína Lima de Araújo (id 79756079), na qual assevera ser a atual possuidora. Entretanto, alega não saber onde está o veículo, objeto da lide, pugnando pelo chamamento ao processo e pela determinação ao DETRAN estadual para que efetue o bloqueio de circulação do veículo a fim de localizá-lo.

Da análise detida dos autos, verifica-se que restou incontroverso que a propriedade do veículo e a responsabilidade pelos débitos discutidos nos autos não são de responsabilidade do autor
Claudinei Domingos, tendo em vista que comprovou a venda para a recorrente.

Todavia, a recorrente alega não ser, também, a atual proprietária do veículo, sendo esta
Janaína Lima de Araújo, terceira estranha aos autos. Com efeito, o chamamento ao processo da Janaína Lima de Araújo para o deslinde da controvérsia trazida pela recorrente é medida incabível na sistemática dos Juizados Especiais, por se tratar de procedimento célere e simples, de modo que contraria seus princípios fundantes (artigo 2o, da Lei 9.099/95), sem prejuízo, contudo, de ação própria em desfavor da suposta atual possuidora do bem.

Outrossim,
uma vez que a recorrente afirma que não está na posse do veículo em questão, desconhecendo o paradeiro do referido bem, é plausível que seja lançado registro de impedimento para licenciamento no prontuário do automóvel, deixando-o indisponível para o ato. Em consequência, possibilita que o veículo seja apreendido em caso de fiscalização de trânsito e então será liberado apenas após a devida regularização.

A princípio não se identifica prejuízo ao órgão de trânsito pelo lançamento do impedimento, porquanto, continua a recorrente,
Vania de Almeida Barbosa,
responsável, até a efetiva transferência, pelos débitos de licenciamento e multas, podendo inclusive sofrer, os limitados efeitos do impedimento, inscrição em dívida ativa (notadamente porque quanto às multas, segundo o Superior Tribunal de Justiça, há responsabilidade solidária do vendedor que não procede a devida comunicação de venda (AREsp 369.593).

Ressalva-se que a medida não implica suspensão de quaisquer cobranças referentes a taxas, impostos ou multas inerentes ao veículo, somente no que se refere ao licenciamento.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE —
IPVA E MULTAS — FATO GERADOR — PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — TRADIÇÃO — NÃO COMPROVAÇÃO
. O fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA é a propriedade do referido bem móvel, cuja transferência se opera com a tradição.
Não comprovada a tradição do veículo, não se pode eximir a responsabilidade do proprietário.
Recurso não provido. (Ap 49886/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) (TJ-MT - APL: 00027975420108110021 49886/2013, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/08/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2015)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITOS C/C
RENÚNCIA DE PROPRIEDADE. DESCONHECIMENTO DOS DADOS DO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DO VEÍCULO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - RI: 55451622720198090051 GOIÂNIA, Relator: Hamilton Gomes Carneiro, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R))

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO ALIENADO A TERCEIRO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DISPOSTA NO ART. 134 DO CTB. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1- A parte autora intentou ação ordinária em face do DETRAN/CE, alegando que no ano de 2014 vendeu, através de contrato verbal, o veículo de marca/modelo: HONDA/CG 125 FAN KS, placa: NQT5291, para um comprador, cujo nome não se recorda. Afirma, ainda, que o mencionado comprador não regularizou a transferência do veículo junto aos órgãos administrativos de trânsito e, por isso, toda a documentação referente ao veículo em tela e multas continuam sendo emitidas em seu nome. Ressalta que existem débitos alusivos a licenciamento, IPVA e multas. 2- O magistrado de piso julgou parcialmente procedente a demanda, para determinar que seja efetuado o bloqueio do veículo indicado na exordial, tanto para seu licenciamento, como para transferência. 3- Assim, em sede de reexame necessário, cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de determinação judicial de bloqueio administrativo do veículo que o autor alega ter vendido, sem realizar comunicado de transferência do bem ao DETRAN/CE. 4- É cediço que cabe ao proprietário comunicar a transferência do veículo ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser responsabilizado de forma solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação, conforme preceitua o art. 134 da Lei 9.503/97. A despeito disso, no que se refere ao requerimento de ordem judicial para o bloqueio administrativo do bem alienado, o caso em questão apresenta especificidades que confirmam a argumentação da parte requerente, quais sejam: o Boletim de Ocorrência juntado aos autos e o próprio pleito de bloqueio do bem, visto que, se este ainda estivesse na posse da parte promovente, o deferimento de seu pedido traria prejuízos a ele próprio. 5- Ademais, no decisium sub oculi verifica-se que o deferimento do bloqueio requerido pela parte autora foi acertado, pois além de evitar que novas multas sejam vinculadas ao nome da parte postulante, tal medida exigirá a regularização do bem por parte do atual proprietário. 6- Diante das ponderações feitas e de acordo com os precedentes jurisprudenciais, verifica-se que a manutenção da sentença do juízo originário é medida que se impõe, sendo este o melhor entendimento diante da situação concreta. 7- Remessa Oficial conhecida e desprovida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer da Remessa Necessária, mas para negar-lhe provimento. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator” (Relator (a): LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE; Comarca: Maracanau; Órgão julgador: 1a Vara Cível; Data do julgamento: 14/10/2020; Data de registro: 14/10/2020)”.

Por essas razões, conheço do recurso DOU
PARCIAL PROVIMENTO apenas para
determinar ao DETRAN/MT que promova a anotação de bloqueio do veículo
“Marca/Modelo 149502-GM/CORSA WIND(Nacional), Placa: AFW3644, Renavam: 00648130991, Fabricação/Modelo: 1995/1996, Combustível: Gasolina, Cor: vermelha
, lançando o impedimento no registro do bem, deixando-o indisponível para o licenciamento, até a regularização pleiteada, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024